Tribunal: TJES
Processo: 0003671-24.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003671-24.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THALYSSON LUZ DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. MANTIDA A CONDENAÇÃO. ALTERAÇÃO DE REGIME E SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPÓREA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença da 3ª Vara Criminal de Vila Velha, que condenou o apelante como incurso no art. 155, caput, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos, além de 10 (dez) dias-multa. A defesa pleiteia o reconhecimento da atipicidade material da conduta, com base no princípio da insignificância, argumentando tratar-se de
res furtiva
de pequeno valor, confessada pelo réu, o qual demonstrou arrependimento e vulnerabilidade social. Subsidiariamente, requer a fixação de regime mais brando e substituição da pena privativa de liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável o princípio da insignificância à hipótese de furto de bens de pequeno valor; (ii) verificar a existência de interesse recursal quanto à fixação do regime inicial de cumprimento da pena e à substituição da pena privativa de liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Em relação ao pedido de aplicação do princípio da insignificância
, destaca-se que este exige o preenchimento cumulativo de requisitos objetivos: mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada.

4. A conduta do réu não satisfaz tais requisitos, pois houve invasão de domicílio mediante dano ao portão de entrada e subtração de diversos objetos, revelando ousadia e desrespeito à norma penal.

5. A consumação do crime resta caracterizada, independentemente da restituição dos bens, conforme a teoria da
amotio
e jurisprudência consolidada do STJ
(AREsp n. 2.431.885/SP, relatora Ministra

Daniela Teixeira
, Quinta Turma, DJEN de

26/2/2025
).

6. O histórico de reincidência em delitos patrimoniais agrava a reprovabilidade da conduta, afastando a insignificância nos termos do Tema Repetitivo 1.218 do STJ.

7. Inexiste interesse recursal quanto à fixação do regime inicial e substituição da pena, por já terem sido concedidos pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0003671-24.2023.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: THALYSSON LUZ DE OLIVEIRA
(DPE)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
Thalysson Luz de Oliveira
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal do Juízo de Vila Velha – Comarca da Capital, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o como incurso nas sanções do art. 155,
caput
, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Acerca dos fatos
, verifico da peça acusatória que no
dia 13 de maio de 2023, o acusado subtraiu para si 21 peças de metal e uma torneira do interior da residência localizada no Centro do município de Vila Velha.

Consta que o réu aproveitou-se da ausência de moradores no imóvel, arrombou o portão de entrada e adentrou à residência para subtrair os bens.

A ação foi presenciada por populares, que acionaram o CIODES e acompanharam o réu até a chegada da Polícia Militar que, ao avistar a viatura, tentou se evadir carregando uma sacola preta, mas foi detido em via pública, ainda na posse dos objetos subtraídos.

Na ocasião, o réu confessou o crime, alegando dependência qu
ímica, e afirmou que os objetos já estavam fora do imóvel.

Destaco, de início, que o apelante não se insurgiu em face da materialidade e autoria delitivas, de modo que estando estas sobejamente demonstradas nos autos, passo a análise da tese defensiva.

No que se refere ao
pedido de

reconhecimento do princípio da insignificância
, sob o argumento de que os objetos subtraídos (21 peças de metal e uma torneira) possuem valor irrisório e que não houve efetiva lesão relevante ao patrimônio da vítima, visto que os bens foram recuperados, destaco que a jurisprudência há muito, tem condicionado a exclusão da tipicidade material com respaldo no princípio da bagatela à análise e verificação dos seguintes pressupostos objetivos: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Nesse sentido, é o precedente do ex. STF (HC nº 844412/SP, Rel. Min.
Celso de Mello
, DJ
9.10.2004
).

Ao examinar o caso à luz dos pressupostos acima enumerados, verifico ser inaplicável a norma principiológica em tela, sobretudo porque a conduta do apelante envolveu invasão ao domicílio alheio em período diurno, mediante dano ao portão de entrada da residência (conforme elementos constantes no boletim de ocorrência e relato dos policiais militares).

Nesse ponto, ressalto que ainda que não comprovado o arrombamento por laudo pericial, os próprios autos revelam a ousadia do agente ao se aproveitar da ausência dos moradores para praticar o furto.

Além disso, o réu foi flagrado em via pública portando os objetos subtraídos, conforme relato dos policiais militares Matheus Ferreira e Felipe Souza Leppaus (id. 12870156), e confessou o crime em Juízo, demonstrando plena ciência da ilicitude do ato.

Vale salientar, ainda, que embora os bens furtados tenham sido restituídos, tal fato não descaracteriza a consumação do crime, já que conforme entendimento pacificado na jurisprudência “
considerando a adoção da teoria da amotio, segundo a qual a inversão da posse dos bens, ainda que breve, caracteriza o furto consumado
”
(
STJ
, AREsp n. 2.431.885/SP, relatora Ministra
Daniela Teixeira
, Quinta Turma, DJEN de

26/2/2025
).

Outro ponto relevante é o histórico delitivo do acusado, que responde a outras ações penais por crimes patrimoniais (fls. 52/59, dos autos físicos), o que afasta o requisito do reduzido grau de reprovabilidade da conduta, inviabilizando a aplicação da insignificância, conforme entendimento firmado pelo c. STJ, no julgamento do tema repetitivo 1.218.

Não bastasse, a subtração de diversos itens metálicos e uma torneira, mesmo que usados, implica ofensa significativa ao bem jurídico tutelado, sobretudo diante do
modus operandi
do agente, que claramente demonstra audácia e desrespeito à norma penal, extrapolando os limites da tolerabilidade social.

Desse modo, não se mostra possível acolher o pedido de aplicação do princípio da insignificância.

Em relação aos pedidos subsidiários de
fixação de regime mais brando e substituição da sanção corpórea

por restritivas de direitos
, padece o apelante de interesse recursal, uma vez o Juízo de primeiro grau fixou o regime aberto e promoveu a substituição da pena, nos termos do art. 44, do CP.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao apelo, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento.